Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 13a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Campo Grande/MS, em ação de devolução de valores ajuizada por consumidora domiciliada em Campo Grande/MS, contra administradora de consórcio com sede em Barueri/SP. A autora fundamentou a escolha do foro na suposta sede do grupo econômico da ré em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de consumo, é possível ao juiz declinar de ofício a competência territorial escolhida pelo consumidor, quando configurada aleatoriedade na eleição do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência permite o reconhecimento da competência em ação de consumo com base no domicílio do autor ou do réu, desde que em benefício do consumidor e sem aleatoriedade (art. 101, I, do CDC e art. 53, III, do CPC).
4. Com a redação do art. 63, § 5o, do CPC pela Lei no 14.879/2024, o ajuizamento de ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico constitui prática abusiva, permitindo a declinação de competência de ofício.
5. No caso, a autora reside em Campo Grande/MS, é representada por advogado domiciliado em São Paulo/SP, e a administradora do consórcio possui sede em Barueri/SP. O processo eletrônico não dificulta o acesso à Justiça.
6. A escolha do foro de Brasília/DF se mostrou aleatória, sem respaldo no CDC ou no CPC, afrontando o princípio do juiz natural e sobrecarregando desnecessariamente a Justiça local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escolha aleatória do foro pelo consumidor, sem relação com seu domicílio ou com o objeto da demanda, caracteriza prática abusiva. 2. Nesses casos, admite-se a declinação de ofício da competência territorial pelo juiz, mesmo sendo relativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, III, 63, § 5o, e 75, § 1o; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 1881127, 07120033720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024.
Acórdão 1925711, 07149670320248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024.
Acórdão 1755666, 07239944420238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.

Acórdão 1769114, 07258625720238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.